Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706217-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA MARIA FERREIRA LEITE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ante o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento do recurso (rol do art. 1.015, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator